Tribunal: CARF
Processo: 10730.720842/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720842/2015-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.120 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CNRRA RIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS). Ao final, farei as complementações necessárias.
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União
(PGFN) relativos ao IRPJ, processo no 10735.504189/2008-30, inscrição no
7020800420406, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, artigo 17, inciso V, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 26/02/2014
(fls. 03).
Apresentou manifestação de inconformidade em 12/03/2014 (fls. 02), alegando, em
síntese, que efetuou o pagamento dos DARFs antes da inscrição dos débitos em Dívida
Ativa da União (DAU), não tendo sido alocados alguns débitos por motivos alheios à
sua vontade, sendo um com código errôneo no valor de R$ 596,51, conforme planilha e
documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720842/2015-85
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720842/2015-85

Em 28 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (MS), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou sua situação fiscal, não pode ingressar no Simples Nacional.

Cientificada (AR fls. 36) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
37, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de indeferimento de opção ao
Simples Nacional em razão da existência de débitos com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade
não estaria suspensa.
Em sua defesa, alega a Recorrente que o débito apontado, já teria sido pago antes
mesmo da inscrição em dívida ativa, conforme comprovado pelos DARF ́s juntados às fls. 11/17.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à manifestação de
inconformidade sem fazer qualquer menção aos DARF ́s ou mesmo ao pedido de revisão de
inscrição em dívida ativa protocolado pela Recorrente junto à PGFN. A íntegra da decisão
recorrida é a seguinte:
Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débitos com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (n/g).
A manifestante alegou que recolheu todos os tributos que ensejaram o Termo de
Indeferimento, conforme os documentos juntados às fls. 09 a 17.
Contudo, verifica-se pelo extrato Informações de Apoio para Emissão de Certidão de
fls. 26, que o referido processo constante do Termo de Indeferimento continua com
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720842/2015-85

pendências na PGFN, e pelo extrato Resultado de Consulta Inscrição Localizada (fls.
27-29) o processo encontra-se na situação “Ativa não ajuizável em razão do valor”.
Logo, não tendo a contribuinte regularizado os débitos no prazo legal, não há como
deferir seu pleito.

No entanto, além dos DARF ́s já mencionados, a Recorrente trouxe aos autos o
pedido de revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União, protocolado 27/01/2015,
portanto, um ano antes de ser proferida a decisão recorrida (fls. 49).
Não consta dos autos qualquer informação sobre o resultado do referido pedido o
qual seria imprescindível à resolução do presente processo, uma vez que este se fundamenta,
unicamente, na existência dos referidos débitos.
Sendo assim, o processo não se encontra em condições de julgamento, motivo
pelo qual, proponho sua conversão em diligência para que a unidade de origem informe, se foi
analisado o pedido de exclusão de inscrição em dívida ativa e se os DARF ́s a ele anexados se
referem ao débito constante da inscrição 70.2.08 004204-06, manifestando-se por meio de
relatório conclusivo.
Em seguida, intime o contribuinte para, querendo, se manifestar.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital